Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-42.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007182-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVES - CPF: 914.109.751-34 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
GRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA
- AÇÕES DE SAÚDE – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9/2019 - VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Os embargos declaratórios não são a via adequada para a análise de argumentos que denotam mero inconformismo do embargante com o que foi julgado e a pretensão de rediscutir a matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinicius Alves, representado pela Defensoria Pública, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto pelo embargante e manteve a decisão proferida pelo Primeiro Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos
nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº 1018170-53.2019.8.11.0002 (antigo 8013930 -93.2019.811.0003),
proposta
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis
, declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Nas razões o embargante assegura, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pois, em descompasso com a ordem determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 10, manteve a remessa dos autos de origem à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Ao final, requer que os presentes embargos sejam recebidos, conhecidos e providos para que seja sanada a omissão apontada, manifestando-se expressamente quanto à decisão proferida, em sede de cognição sumária, pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 10, que determina, dentre outros, a devolução aos juízos de origem dos feitos distribuídos com fundamento na Resolução nº 09/2019/TJMT/OE e a fixação provisória da competência nos respectivos juízos originários.

Devidamente intimado (Id.84049484), o embargado não apresentou as contrarrazões (Id.86254973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC, cujo teor é o seguinte:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III –
corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, no caso dos autos, o magistrado singular declinou a competência do
1º Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT
para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos seguintes termos:

“Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito. DETERMINO ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.”

Contra essa decisão, Vinicius Alves impetrou mandado de segurança objetivando que a ação por ele ajuizada permaneça tramitando no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT.

Ao decidir a ação constitucional, deneguei, monocraticamente, a ordem, diante das reiteradas decisões deste Sodalício, que reconheciam a validade Resolução nº 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, que criou a Vara Especializada da Saúde nesta unidade federativa.

Essa decisão, por sua vez, foi alvo de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade e assim ementado,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGA A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE COM AMPARO NA RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT - COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS - MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O JURISDICIONADO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande possui competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios.

Hipótese em que, ausente ofensa às regras de competência ou a apresentação de fatos novos capazes de provocar a alteração da decisão recorrida, deve ser desprovido o agravo interno, mantendo-se a denegação da segurança e, consequentemente, a decisão que remeteu o feito de origem, ajuizado após a
Resolução TJMT/OE nº 09/2019, à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
.”

Referido acórdão, como visto, é objeto dos presentes aclaratórios, que, a meu ver, devem ser desprovidos, à míngua da propalada omissão.

Ocorre que o acórdão recorrido analisou com clareza e coerência e à luz da jurisprudência desta Casa à época dos fatos, todas as questões necessárias ao julgamento da causa, concluindo, antes da prolação da decisão do Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 10, pela competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, não havendo que se falar, portanto, em omissão por não aplicação do entendimento ali fixado pelo Tribunal da Cidadania.

Ademais, conforme está explícito no acórdão, além de não se tratar de demanda envolvendo criança e adolescente ou idoso,
“
a ação de origem – Ação de Obrigação de Fazer n.º
1018170-53.2019.8.11.0002 (antigo 8013930-93.2019.811.0003)
– foi protocolada em 24 de novembro de 2019 e, portanto,
após a edição
da Resolução OE/TJMT nº 09/2019, devendo, consequentemente, deve processada e julgada pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande”.

Assim, os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com o
s fundamentos contidos no acórdão embargado.

No entanto, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado, vejamos:

(...) Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas as razões por que voto no sentido de
rejeitar
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021